Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLI.A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DCISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. O arcabouço probatório comprova alteração financeira do genitor capaz de justificar a revisão do valor arbitrado. Comprovada a redução substancial na capacidade financeira do alimentante, necessária a redução da obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.